Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0725969-43.2019.8.07.0000Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)PACIENTE: B. D. M. M. IMPETRANTE: J. A. D. S. AUTORIDADE: J. D. P. V. D. F. E. D. Ó. E. S. D. S.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO. PAGAMENTO REGULAR DO DÉBITO MENSAL. PARCELA PENDENTE DE ATUALIZAÇÃO. SALVO-CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.

1 – No caso específico, restou comprovado o pagamento do débito alimentar devido mensalmente.

2 – A despeito de faltar o pagamento de parcela pretérita decorrente de acordo homologado em Juízo, o alimentante tentou quitar o referido valor, por meio de depósito na conta bancária indicada, restando privado desse intento por questões técnicas devidamente certificadas por um funcionário do banco. Destaque-se, ainda, que, na sequência, os referidos valores foram depositados em Juízo, pendendo verificação do efetivo quantum debeatur.

3 – Em sendo assim, tem-se que a medida extrema, como meio coercitivo ao adimplemento da obrigação alimentar constitucionalmente protegida não sustenta a sua razão de existir, motivo pelo qual se reconhece a ilegalidade da providência excepcional, que deve ser afastada com a expedição de salvo-conduto definitivo.

4 – Alfim, se após a verificação em Juízo do efetivo valor devido, não houver a quitação, aí sim, a medida encontrará ressonância na legislação e na jurisprudência pátrias.

5 – Ordem de habeas corpus concedida.